Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As questões suscitadas na referida petição serão submetidas ao colegiado por ocasião do julgamento conjunto dos apelos interpostos no presente processo cautelar e no principal. Inclua-se em pauta presencial. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator